Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES, em face de decisão de ID 23431564, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória para declarar o seu direito de ocupar o cargo de membro do Conselho Consultivo do Condomínio do Edifício Golden Place, tendo em vista a Assembleia Geral Ordinária – AGO, do dia 31/01/2021, que o elegeu ao cargo, à unanimidade, (processo no 0704909-40.2021.8.07.0001 - 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF). Aduziu, em suma, que houve vício na contagem dos votos acerca dos cargos de síndico e subsíndico, e, por isso, nenhum dos membros do conselho pode assumir o cargo. Em 12/02/2021, a “síndica tácita” publicou edital convocando os condôminos para nova Assembleia a se realizar no dia 20/02/2021 (sábado), não apenas para a eleição de síndico e subsíndico, ante a contagem de votos suspeita, mas também para os cargos dos membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo, usurpando o direito do agravante de ocupar o cargo para o qual foi legitimamente eleito. Acrescentou que a nova Assembleia, se de fato ocorrer, poderá acabar por eleger membros dos Conselhos que não aqueles legitimamente eleitos na AGO de 31/01/2021, acarretando usurpação de autoridade. Alegou que a decisão interlocutória da autoridade judiciária se mostra acertada, na medida em que deixou de aplicar a soberania da Assembleia, permitindo a realização de outra para nova eleição dos conselhos, não aprofundando no direito material, além de informar que o edital da nova Assembleia estaria datado de 22/01/2021, de modo que o agravante teve tempo para impugná-lo, todavia, o edital data de 12/02/2021. Pleiteou, em sede de liminar, pela declaração de ocupação do agravante no cargo de membro do Conselho Consultivo, bem como a impugnação do edital datado de 12/02/2021 para que conste como pauta da AGO marcada para o dia 20/02/2021 apenas como tema 01: a eleição de síndico e subsíndico, e tema 02: previsão orçamentária de 2021, haja vista que a eleição dos membros de ambos os conselhos se deu de modo escorreito. O Agravante peticionou (ID 23433364), informando o cancelamento da AGO designada para o dia 20/02/2021 (sábado), pela “síndica tácita”, tendo em vista questionamentos acerca de sua legitimidade para a convocação, em razão do condomínio, em verdade, encontrar-se acéfalo desde a AGO de 31/01/2021, pois, em decisão exarada pela autoridade judiciária da 12a Vara Cível de Brasília, o término da gestão sindical, em 31/01/2021 e a realização viciada de AGO na mesma data não autoriza a prorrogação do mandato da síndica. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual em relação ao manuseio do presente recurso, vez que a AGO agendada para o dia 20/02/2001 fora cancelada, o que fulmina o critério de urgência ou de risco de dano ao resultado útil do processo, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2021 11:36:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador